Tribunal: STF
Processo: ARE 1591041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Caso em Exame
Candidato ao cargo de Guarda Civil Metropolitano reprovado na fase de avaliação psicológica busca a declaração de nulidade do ato administrativo de inaptidão e sua imediata convocação para reinserção no certame e realização da próxima etapa de investigação social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse de agir do autor, considerando que o concurso foi encerrado antes do ajuizamento da ação e que o autor não alcançou classificação para ser convocado.
III. Razões de Decidir
3. O concurso público foi encerrado antes do ajuizamento da demanda, configurando a falta de interesse de agir, pois o certame já estava encerrado e as vagas preenchidas.
4. A eventual concessão do pedido alteraria a classificação final do certame já findo, sem a participação dos demais inscritos, ofendendo a segurança jurídica e a teoria do fato consumado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Segundo recurso de fls. 417/441 não conhecido. Recurso de fls. 392/416 desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção do mandado de segurança por falta de interesse de agir é cabível na específica hipótese dos autos, pois o concurso público já está encerrado, as vagas previstas no Edital e o recorrente não alcançou classificação para ser convocado.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 85, § 4º, III; art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1013127-62.2019.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 14.12.2020.
TJSP, Apelação Cível nº 1041529-80.2024.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 10.03.2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV e 37, caput, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Outrossim, ainda que assim não o fosse, não se vislumbra a aventada mácula no ato administrativo proferido.
Isto porque, o Edital não possui qualquer ilegalidade, vez que a avaliação psicológica é devida em razão do uso de arma de fogo, conforme artigo 1º, da Lei Municipal nº 13.866/2004 (“A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana, de natureza permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem as seguintes atribuições”) e da manifestação da Banca Examinadora do certame:
“A definição de incluir a Avaliação Psicológica como uma etapa do processo de concurso foi motivada pela importância e significado da atuação do Guarda Civil Metropolitano no cumprimento do dever da Instituição com a comunidade atendendo a diversas demandas que poderão exigir dele reações rápidas e ao mesmo tempo com total domínio emocional e psicomotor, entre outros. Cabendo destacar que é previsto no exercício desta função uso de arma de fogo.” (fls. 170)
Dessa forma, por se tratar de cargo que exige o porte de arma de fogo, aplicável o artigo 4º, III, da Lei nº 10.826/2003, que impõe a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o seu manuseio.
Nesse sentido, precedente do C. STJ:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME DE CARÁTER OBJETIVO E RECORRÍVEL. PREVISÃO LEGAL. LEI 10.826/03. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é válida a exigência de aprovação emexame psicotécnico ou psicológico em concurso público quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação e for assegurado ao candidato o direito de pleitear a revisão de resultado desfavorável.
2. A aptidão psicológica é exigida de quem pretende adquirir arma de fogo, nos termos do art. 4º, III, da Lei 10.826/03. Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá manuseá-la, não há falar na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira policial.
3. A aprovação em exame psicotécnico, além de encontrar amparo no referido diploma legal, apresenta se indispensável porque o policial terá porte autorizado de arma de fogo e, pela natureza das atividades, estará sujeito a situações de perigo no combate à criminalidade.
4. Recurso ordinário improvido.” (RMS n. 27.841/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 3/5/2010.)
E, nesta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Tutela antecipada - Concurso do cargo de Guarda Civil Municipal - Eliminação do candidato na fase de exame psicológico Alegação de nulidade por inexistência de previsão legal - Inadmissibilidade - Exame regularmente previsto no edital e nas Leis que regem o cargo - Observância de critérios objetivos e compatível com as atribuições correspondentes ao cargo pretendido - Decisão mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016739- 92.2015.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2016; Data de Registro: 18/02/2016)
Além disso, o Edital detalhou o perfil psicológico exigido do candidato (fls. 23, 33/34 e 41/44), oportunizou ao autor a realização de 'entrevista devolutiva' para o conhecimento das razões de sua inaptidão (fls. 34), cuja faculdade não foi exercida pelo candidato (fls. 186), salientando que “a inaptidão significará, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros do perfil psicológico exigido para o exercício das funções do cargo de Guarda Civil Metropolitano.” (item9.2.8.6 do Edital - fls. 33).

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente